Tribunal: TJDFT
Processo: 0042809-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042809-45.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE LUIZ PEREIRA, THEMOTEU RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSALVO MANOEL DA GUARDA, RAUL GOMES FERREIRA, PEDRELINA FERREIRA MENDES VIEIRA, LAURINTINO GONCALVES SENARIO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre o despacho de ID no 45894521, mantenha-se o recurso especial sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007